Tribunal: TJMT
Processo: 1011323-25.2021.8.11.0015
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011323-25.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), KAIWAM CASSIANO LIMA - CPF: 057.044.771-27 (APELANTE), WESLEY GAMA DA SILVA - CPF: 049.503.881-42 (APELANTE), TIAGO ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 033.320.341-03 (TERCEIRO INTERESSADO), RYAN SEBASTIAO DO ESPIRITO SANTO SILVA - CPF: 051.645.131-61 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1011323-25.2021.8.11.0015

APELANTE: KAIWAM CASSIANO LIMA, WESLEY GAMA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABORDAGEM POLICIAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PROVA LÍCITA. ABSOLVIÇÃO IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA AJUSTADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto por réus condenados por tráfico de drogas, os quais alegam ilicitude da prova decorrente de suposta invasão de domicílio, além de pleitearem absolvição por insuficiência de provas e readequação da dosimetria das penas.

II. Questão em discussão

2.

As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a abordagem policial foi lícita ou ocorreu violação de domicílio; (ii) analisar se os elementos probatórios justificam a condenação; (iii) examinar eventual ilegalidade na modulação do tráfico privilegiado; (iv) avaliar a idoneidade dos fundamentos utilizados para exasperar a pena-base.

III. Razões de decidir

3.

A abordagem policial ocorreu em via pública, precedida de denúncia específica e fundadas suspeitas, autorizando a busca pessoal nos moldes legais.

4.

A apreensão de substâncias entorpecentes, embaladas em porções individuais, com os réus e apetrechos, além dos demais elementos probatórios produzidos confirmam a materialidade e a autoria do crime.

5.

A palavra dos policiais, ausente prova de má-fé, constitui meio de prova idôneo e suficiente à condenação.

6.

Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é lícito modular o tráfico privilegiado em razão do fato ter sido praticado quando o agente encontrava-se sob monitoramento eletrônico.

7.

A prática de novo crime enquanto beneficiado com a liberdade provisória ou cumprindo pena no regime aberto ou semiaberto expõe a maior reprovabilidade da conduta.

8.

Apesar da natureza extremamente deletéria de parte das drogas, a pequena quantidade não justificar o recrudescimento da pena-base.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. É lícita a prova obtida em abordagem policial realizada em via pública, precedida de denúncia específica e fundada suspeita. 2. A apreensão de drogas com os réus, acompanhada de outros elementos de convicção, é suficiente para sustentar condenação por tráfico. 3. Não há ilegalidade na modulação do tráfico privilegiado quando utilizado fundamento idôneo. 4. A pequena quantidade de droga, embora de natureza deletéria, não justifica exasperação da pena-base."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. XI; CP, arts. 59, 61, I, 63; Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4o, e 42.

Jurisprudência relevante citada: STF: RE 1466339 AgR; STJ: HC n. 987.563/DF, AgRg nos EDcl no REsp n. 2.183.425/SP, AgRg no HC n. 870.954/SP, AgRg no HC n. 810.819/PB, AgRg no REsp n. 2.123.639/MG,
AREsp n. 2.460.614/MG, AgRg nos EDcl no HC n. 916.597/SC, AgRg no REsp n. 2.095.274/MG,
AREsp n. 2.463.533/PI, AgRg no AREsp n. 2.772.066/SP, AgRg nos EDcl no HC n. 850.653/SC, AgRg no REsp n. 2.106.945/PR, AREsp n. 2.845.939/MS, AgRg no AREsp n. 2.107.531/GO,

AgRg no AREsp n. 2.276.694/SP, AgRg no AREsp n. 2.936.930/SP, AgRg no HC n. 986.021/SP;
TJ/MT:N.U 1002829-03.2020.8.11.0050, N.U 0008743-28.2017.8.11.0064.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1011323-25.2021.8.11.0015

APELANTE: KAIWAM CASSIANO LIMA, WESLEY GAMA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Kaiwan Cassiano Lima, condenado à pena de 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime semiaberto, e 486 (quatrocentos e oitenta e seis) dias-multa, e Wesley Gama da Silva, condenado à pena de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime fechado, e 778 (setecentos e setenta e oito) dias-multa, por infração ao art.
33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas).

Em suas razões, asseveram que: 1) há
“nulidade absoluta decorrente da ilicitude da prova
”, porque “
a abordagem policial não ocorreu em via pública, como tenta fazer crer a narrativa oficial construída no Boletim de Ocorrência e repetida, sem convicção, pelos agentes em juízo, mas sim no interior da residência de um terceiro (identificado como "tatuador"), onde Wesley realizava uma tatuagem e Kaiwam aguardava sua vez
”; 2) devem ser absolvidos por insuficiência de provas; 3) “
os depoimentos dos policiais militares que atuaram na ocorrência merecem ressalvas, pois tais testemunhas estão sujeitas a parcialidade e suspeição, além de tenderem a ratificar suas próprias ações”
; 3) “
o aumento pela natureza e pluralidade das drogas é indevido, pois se baseia em fundamentação genérica, sem demonstrar como, no caso concreto, tais fatores extrapolaram a normalidade do tipo penal
”; 4) “
a r. sentença incorreu em intolerável bis in idem ao valorar negativamente a culpabilidade (1a fase) pelo fato de o apelante [Wesley] usar tornozeleira eletrônica e, na 2a fase, aplicar a agravante da reincidência
”; 5) “
em relação ao apelante Kaiwam [...], o uso de tornozeleira eletrônica não é um critério legal para modular a fração de redução do privilégio
”
(
Id.
318531927 - pág. 1-16).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
318531929 - pág. 1-7).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina
pelo desprovimento do apelo (Id. 325704868 - pág. 1-4).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1011323-25.2021.8.11.0015

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou aos recorrentes o crime de tráfico de drogas e encontra-se vazada nos seguintes termos:

Consta do incluso inquérito policial que no dia 02 de abril de 2022, por volta das 17h45, em via pública, na rua 01, em frente à residência no 99, bairro Chácara do Lazer São Cristóvão, nesta cidade e comarca de Sinop/MT, os denunciados WESLEY GAMA DA SILVA, vulgo
“
Zeca
”
e KAIWAN CASSIANO LIMA
,
vulgo
“
Be”
,
cientes da ilicitude e reprovabilidades de suas condutas, trouxeram consigo, para fins de comercialização, 23 (vinte e três) porções de cocaína, totalizando massa líquida de 17,1 g (dezessete gramas e um decigramas), 11 (onze) porções de maconha, totalizando massa liquida de 27,3 g (vinte e sete gramas e três decigramas) e 20 (vinte) unidades de LSD, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

São dos autos que, na data dos fatos, durante patrulhamento preventivo, fora repassado pela equipe da ARI características das vestimentas de duas pessoas, com o detalhe de que um deles era conhecido como
“
Be
”
e tinha o cabelo pintado de azul e o outro chamava-se Wesley.

Segundo informações, Wesley, vulgo
“
Zeca
”
e Kaiwan

vulgo
“
Be
”
, traficavam drogas nas imediações da Chácara do Lazer São Cristóvão, bem como integraram a facção criminosa
“
Comando Vermelho
”
.

Em razão das informações repassadas, policiais militares foram ao local indicado e avistaram os denunciados, decidindo abordá-los.

Na ocasião, foi encontrado na posse do denunciado Kaiwan onze porções de maconha embaladas para o consumo, bem como uma balança de precisão e R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) em espécie. Interrogado informalmente, ele afirmou que recentemente saiu da penitenciária e que venderia os entorpecentes junto a seu comparsa para conseguir dinheiro.

Consta, ainda, que na posse do denunciado Wesley fora encontrado vinte e três porções de cocaína, vinte papelotes de LSD, além de R$ 84,00 (oitenta e quatro reais) em espécie. Indagado, o denunciado declarou que venderia o entorpecente e receberia parte do valor arrecadado, além de afirmar que recebeu a droga da facção criminosa
“
Comando Vermelho
”
.

[
...]
(Id.
318531442 - pág. 1-3).

Como visto, a defesa invoca a nulidade da condenação, aduzindo que a apreensão de drogas ocorreu em desacordo com as recomendações legais.

No entanto, pretende, de fato, a
absolvição
, com base na ausência de materialidade delitiva, o que demanda minuciosa análise de fatos e provas.

Assim sendo, a tese será enfrentada no mérito recursal.

A materialidade encontra-se exteriorizada no
laudo de constatação de droga n. 500.2.04.2021.003794-01 (Id. 318531422 - pág. 14- 15) e no laudo pericial n. 3.14.2021.81561-01 (Id. 318531919 - pág. 1-3) que apresentou resultado positivou para maconha e cocaína.

Além disso, o laudo de constatação n. 500.2.04.2021.004056-01 (Id. 318531427 - pág. 1-3) encontrou vestígios de maconha na balança de precisão e no rolo de filme plástico apreendido.

A nulidade alardeada não se sustenta.

Consta nos autos que a PM recebeu informações do tráfico de drogas fomentado por ‘Bi’ – que trajava camisa de cor escura, shorts jeans, e usava o cabelo pintado de azul – e por ‘Wesley’ – que trajava camisa branca e short jeans. Também foi informada que eles ‘colocavam um pano branco no portão como sinal para os usuários saberem que tinha droga e que eles estavam comercializando’.

No endereço indicado, os policiais se depararam com os suspeitos ‘na frente do portão’, de modo que foram abordados em via pública.

Na busca pessoal, encontraram com Kaiwan 11 (onze) porções de maconha, balança de precisão e R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) e com Wesley localizaram 23 (vinte e três) porções de cocaína, uma cartela com 20 (vinte) unidades de LSD e R$ 84,00 (oitenta e quatro reais).

Além disso, apreenderam um rolo de filme plástico próximo a eles.

As circunstâncias da apreensão exsurgem nas provas produzidas.

Na fase inquisitorial, o PM
Tiago Almeida de Oliviera
relatou que a diligência teve origem em informações recebidas do setor de inteligência, que encontraram os suspeitos em frente ao endereço e que ao revistá-los localizaram as drogas e os apetrechos,
verbis:

Que a equipe policial, durante patrulhamento foi acionada através da equipe de inteligência, informando que no local supracitado
duas pessoas, um conhecido como “Bi”, de nome Kaiwan, estava trajando camisa de cor escura e short jeans, com o cabelo pintado de azul, outro de nome Wesley, trajando camisa branca e short jeans
, estes fazem parte de facção criminosa e estariam vendendo drogas, e que colocam um pano branco no portão como sinal para os usuários saberem que tem droga e estão ali. Nesse momento, a equipe policial de Grupo de Apoio deslocou até o local
, localizando os suspeitos que estava a pé na frente do portão
, com as mesmas características repassadas; mediante fundada suspeita
foi realizado a abordagem e busca pessoal
, que foi feita pelo SD Tiago Oliveira,
localizando no bolso de Kaiwan
11 (onze) porções cotadas e embaladas, prontas para venda, balança de precisão e a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) em moeda corrente, o mesmo declarou ser proprietário da substância, que saiu a pouco tempo da cadeia e estaria vendendo droga conseguir dinheiro juntamente com seu comparsa
.
Com Wesley foi localizado no bolso dos shorts
, 23 (vinte e três) porções cortadas e embaladas de substância análoga à pasta-base de cocaína, uma cartela com 20 (vinte) unidades de LSD e R$ 84,00 (oitenta e quatro reais); indagado ao Wesley sobre as substâncias, declarou fazer parte de uma facção criminosa conhecida como Comando Vermelho, e que recebeu a droga de uma pessoa conhecida como “Boquinha”, venderia e receberia uma parte do valor. Próximo aos abordados foi localizado um rolo de plástico filme usado para fazer a embalagem de substâncias análogas à maconha. Destarte, os suspeitos foram conduzidos, com uso de algemas por receio de fuga, sem lesões corporais, para a delegacia de polícia. O senhor Antônio Ferreira Diniz, como advogado dos conduzidos, acompanhou a confecção do boletim de ocorrência, número da OAB/MT 16355 [...]
(Id. 318531421 - pág. 13-14).

O relato do PM Ryan Sebastião do Espírito Santo foi no mesmo sentido (Id. 318531421 - pág. 15-16).

Na instrução processual, os militares ratificaram o modo como a apreensão ocorreu.

Tiago Almeida de Oliviera confirmou que a abordagem aconteceu em frente à residência denunciada e que os entorpecentes foram localizados na revista pessoal:

MP: Eu sei que já faz um tempo, esse processo é de 2022, o senhor lembra como é que foi a prisão do Wesley e do Kaiwan?

T: Eu lembro vagamente, dei uma lida no BO, lembro de alguns pontos, não lembro de cem por cento não;
aquele bairro ali é um bairro corriqueiro na traficância
, então tem bastante ocorrência ali.

MP: Conta para gente o que o senhor consegue lembrar?

T: Então, o bairro ali [...], a maioria das residências ali são quintais bem grandes, algumas tem umas vielas, uns becos, né?, e quando a viatura chega ali na rua principal, que é perto de um barzinho, então o bairro inteiro já fica sabendo que a polícia está na área,
aí a equipe de inteligência já estava monitorando alguns pontos de tráfico naquela região, devido às denúncias, e identificou uma residência que eles tinham um código entre eles lá, que era uma camiseta, um pano branco em frente do portão, para mostrar que estava ativado ali naquele endereço
, alguns usuários, que são usuários da pasta-base, que são os vulgos noiados aí, nem celular eles têm, que hoje em dia para ativar alguém para buscar alguma coisa sempre mandam WhatsApp, mas a maioria dos usuários de pedra, da pasta-base, eles não têm um meio de comunicação e eu acredito que eles usaram essa artimanha aí, de colocar a camisa na cerca como uma forma de comunicação; aí diante dessas informações passadas pela nossa agência de inteligência,
passou as características dos dois, um estava de cabelo azul, as vestes, as vestimentas
, né?,
nós procedemos para a abordagem e com esse pessoal
foi localizado entorpecente com os dois suspeitos
; aí diante ali, a gente encaminhou os dois para a delegacia.

MP: Certo, e o senhor lembra as drogas que estavam com eles ou como estava fracionada?

T: Sim, estavam fracionadas, né?, era maconha, eu acho que estava com Kaiwan; a pasta-base e as balinhas [...] estavam com Wesley, e próximo ali tinha um rolo de papel filme, né?, que eles usam para fazer a embalagem, embalar maconha.

[...]

Defesa: Como que eram as características ali do imóvel que eles estavam, o senhor falou que lá tem umas chácaras com quintal grande?

T: Então doutor, até que me perguntou hoje, tipo assim, “você lembra onde que era o endereço lá certinho”, nem olhando no B.O. não consigo lembrar, porque ali são construções antigas, né?, se entrar naquela rua principal ali da chácara, a maioria das chácaras tem um padrão de construção, né?, duas caídas, alguns são quintais grandes, poucas são construções um pouco mais modernas, mas a maioria ali é aquela cerquinha de balaústra, igual uma vez passaram uma ocorrência, falaram assim: “não, em frente da residência tem uma lixeira que foi feita com o resto de máquina de lavar”, a gente entrou na rua, acho que tinha umas cinco residências com essas mesmas características, então ali é um ponto bem difícil de localização, numeração, é um bolo de casa ali.

Defesa: Eu queria saber assim, que o senhor falou que tinha uma camisa branca, um pano branco, né?, acho que era num cercado, é isso?

T: Isso, é aquelas cerquinhas de balaústra, né?

Defesa: Sim, e essa cerca estava fechada ou estava aberta?

T: Não me recordo, doutor.

Defesa: Certo, aí com essa, vocês passaram essa cerca e abordaram eles lá dentro do imóvel, foi isso?

T: Estava na frente da residência, conforme o boletim de ocorrência
.

Defesa: Doutor Anderson, o senhor pode mostrar uma imagem que consta na página 14 aqui do processo, es
tavam então na parte da frente desse imóvel aqui, dessa imagem aqui
?

T: Sim senhor, acho que essa imagem foi anexada, a camisa ali, essa residência aí
.

Defesa: Esse era lá o lugar que eles estavam, né?

T: Sim senhor, conforme o boletim de ocorrência,
as pessoas estavam na frente, na calçada da residência
.

Defesa: O senhor se recorda se funciona algum estúdio de tatuagem, se algum deles estava fazendo tatuagem ali no local no momento?

T: Não recordo. [...]
(Id.
318531915 - pág. 1-2 – relatório de mídias).

A declaração de Ryan Sebastião do Espírito Santo Silva auxiliou na compreensão do caso:

MP

Isso aqui já faz um tempinho, na verdade 2022, mas é lá na chácara São Cristóvão, o senhor lembra como é que foi a prisão dos dois, do Wesley e do Kaiwan?

T: Doutor, lembro um pouco, não lembro muito as riquezas e detalhes, mas lembro um pouco.

MP: Mas me conta o que o senhor lembra?

T: Tivemos
informação da agência de inteligência, que havia duas pessoas aí nessa região praticando tráfico
[...], posteriormente deslocamos para a região e conseguimos visualizar os suspeitos que foram passados pela inteligência,
e ao abordar os mesmos, o Kaiwan e o Wesley aí, foi encontrada a quantidade de droga, conforme o boletim de ocorrência, com eles; vale lembrar também que eles usavam um pano branco no portão, informando, um sinal para os usuários que eles estão na ativa,
né? [...], estavam vendendo drogas e estavam por ali; posteriormente, a gente conduziu para a delegacia; o Kaiwam tem o Wesley como sócio dele, né?, esse Wesley aí, ele pegou droga do..., não lembro o nome dele aí, para fazer a venda de drogas [...].

MP: Entendi, mas as drogas foram pegas com eles, estavam trabalhando juntos, então?

T: Isso mesmo
.

MP: O senhor lembra se tinha alguma roupa especial que justificou vocês abordarem, alguma característica passada por telefone, o senhor lembra disso ou já passou muito tempo?

T: Doutor, a inteligência passou as características deles e em frente à casa...., conforme o boletim de ocorrência, as características... camiseta azul, camiseta branca, não lembro, está no boletim, né?, mas aí só o que lembro também é referente a camiseta, né?, uma informação importante, eles amarravam no portão para informar que eles estavam vendendo droga naquele momento ali, quando não tivesse o pano branco ali, ou a camisa branca, eles não estavam na ativa, não estavam vendendo droga.

MP: Então era um portão que eles usavam, era um sinal que eles já usavam, né?

T [...] já.

Defesa: Eles residiam ali naquele local que foi feita a abordagem?

T: Doutor, não me recordo se eles moravam lá por ter muito tempo, se foi perguntado para eles, não me recordo dessa parte.

Defesa: O senhor sabe se nesse local aí funcionava algum estúdio de tatuagem, alguma coisa nesse sentido?

T: Não, não me recordo.

Defesa: O senhor se recorda do material que foi aprendido com cada um deles?

T: Com o Kaiwan, né?, salvo engano, foi a maconha e a balança, salvo engano, e com Wesley foi o óleo, que é a pasta-base de cocaína, mas na carteira, se não estive enganado, na carteira de cigarro, ou na carteira dele pessoal, não me lembro, tinha LSD
[...]
(Id.
318531915 - pág. 1-2 – relatório de mídias).

A prova documental produzida confere credibilidade à narrativa dos policiais.

O Boletim de Ocorrência n. 2021.82870 confirma que a equipe “
localizou os suspeitos, que estavam a pé,
na frente do portão
, com as mesmas características repassadas
”, e que, “
mediante fundada suspeita foi realizado a abordagem e busca pessoal
” (Id. 318531421 - pág. 5-8).

A fotografia encartada no Id. 318531421 - pág. 9 demonstra que o referido portão estava marcado ‘com um pano branco’.

Conforme reiteradamente decidido, a denúncia específica – ainda que anônima – a respeito de tráfico fomentado pelos réus, somada ao encontro deles em via pública, em localidade conhecida pela disseminação de drogas, forneceu ao policiais fundadas suspeitas para a busca pessoal sem mandado.

Nesse sentido:

[...] No caso concreto, a busca pessoal e veicular empreendida foi
evidentemente precedida de fundadas razões. Isso porque, diante de denúncia anônima específica, apontando o local, os indivíduos e os veículos que estariam envolvidos na transação
, os policiais montaram campana, diligência por meio da qual confirmaram a ocorrência do comércio de grande quantidade de droga, e abordaram os suspeitos, culminando com a prisão de 3 pessoas e com a localização de mais de 15 Kg de maconha dentro dos veículos inspecionados. A hipótese não reporta uma situação de abordagem pessoal alimentada por informações genéricas ou sem nenhuma referibilidade. Também não se observa a hipótese de revista exploratória ou de fishing expedition. Muito pelo contrário, tomando-se em conta o que foi registrado no acórdão impetrado, a ação da polícia foi especificamente direcionada a determinados indivíduos e veículos apontados como em transporte de material ilícito, suspeita, aliás, que se confirmou com a apreensão de mais de 15 Kg de maconha. [...]
(STJ, HC n. 987.563/DF, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 22/8/2025).

[...] As buscas pessoal e veicular foram legitimadas por informações específicas e concretas,
como a identificação do modelo do veículo e o nome do acusado
, não se baseando em mera desconfiança. A jurisprudência do STJ reconhece que denúncias anônimas, quando especificadas e corroboradas por outros indícios, podem justificar as buscas pessoal e veicular. [...]
(STJ, AgRg nos EDcl no REsp n. 2.183.425/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025).

Anoto que tese defensiva de que a abordagem acontece “na casa onde os réus estavam para serem tatuados”, encontra-se completamente dissociada do conjunto de provas.

Tal versão surgiu apenas no interrogatório judicial; contudo, a residência não foi individualizada pelos réus, ou seja, sua localização não restou esclarecida.

O tatuador, e as demais pessoas, que de acordo com Wesley estavam na casa ‘quando os policiais invadiram’, tampouco foram identificadas, muito menos ouvidas.

Além do mais, não existem nem mesmo indícios de que os policiais alteraram as circunstâncias em que a apreensão aconteceu. Pelo contrário, desde o primeiro momento a narrativa deles manteve-se íntegra.

Não se pode olvidar que o Superior Tribunal de Justiça
“[...] reconhece a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada [...]"
. (STJ, AgRg no HC n. 870.954/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024).

Invoco ainda os seguintes julgados:

[...] entende este Tribunal da Cidadania que "os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie" (AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022). [...]
(STJ, AgRg no HC n. 810.819/PB, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024).

[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova" (AgRg no HC n. 672.359/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe 28/6/2021)". [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 2.123.639/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024).

Ainda que houvesse provas que os policiais revistaram alguma casa possivelmente vinculada aos réus, não haveria nulidade a ser declarada.

O Supremo Tribunal Federal assinala que, “
Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade "guardar", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF
”. (RE 1466339 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-01-2024 PUBLIC 09-01-2024).

Ademais, as denúncias especificas recebidas, somada à prévia apreensão de entorpecentes em poder deles, justificavam a medida
:

[...] No caso, a entrada dos policiais foi justificada por denúncia anônima específica, que indicou com precisão o local onde estaria ocorrendo tráfico de drogas. Os policiais, ao chegarem ao local, seguiram o recorrente, que saía em sua motocicleta, e procederam a abordagem e busca pessoal, encontrando em sua posse 72 microtubos de cocaína, procedendo, em seguida, ao ingresso no domicílio, no qual foram apreendidos 288 (duzentos e oitenta e oito) pinos de cocaína, 59 (cinquenta e nove) pedras de crack e 1 (uma) pedra bruta de cocaína. Conforme jurisprudência consolidada, denúncias anônimas, quando corroboradas por elementos fáticos que confirmam as suspeitas, constituem base válida para o ingresso em domicílio sem mandado, especialmente em crimes de natureza permanente como o tráfico de drogas. [...]
(STJ, AREsp n. 2.460.614/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 9/12/2024).

[...] O ingresso no imóvel foi devidamente justificado, pois tão somente após confirmada a denúncia da traficância e uma vez encontrado 1,5kg de cocaína no veículo em que estava o réu, que os policiais se dirigiram à residência do agravante, onde localizaram 5,1kg de cocaína e 8,4kg de maconha, além de 3 balanças de precisão, 1 prensa, R$ 8.468,00, 1 pistola calibre 9mm, sem número de série aparente, 1 revólver calibre, com número de série e de montagem suprimidos, 1 pistola de fabricação artesanal calibre 28 e 21 munições. Logo, a constatação da prática da traficância, delito de natureza permanente, autoriza a busca domiciliar sem autorização judicial. [...]
(STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 916.597/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 23/8/2024).

O pedido de absolvição também não comporta acolhimento.

O conjunto probatório demonstra que os entorpecentes foram encontrados em poder dos réus e que estavam embalados em porções individuais, prontas para a comercialização.

O crime tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 é de ação múltipla e se caracteriza por qualquer das condutas descritas no disposto, dentre as quais inclui-se ‘trazer consigo’, sendo desnecessária a efetiva comprovação da mercancia.

Nesse sentido:

[...] Outrossim, é firme a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça no sentido de que o art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos, inclusive transportar e ter em depósito, sendo prescindível a comprovação da finalidade de comercialização. Precedentes. [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 2.095.274/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/3/2025, DJEN de 26/3/2025).

[...] O crime de tráfico de drogas classifica-se como delito de ação múltipla (ou de conteúdo variado), motivo pelo qual a jurisprudência desta Corte Superior fixou-se no sentido de que, para sua caracterização, não há necessidade de demonstração de que o agente efetivamente coloque em circulação a substância proscrita ou a destine à comercialização. [...]
(STJ, AREsp n. 2.463.533/PI, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 17/9/2024, DJe de 20/9/2024).

Foram ainda localizados apetrechos comumente relacionados ao tráfico, como filme plástico e balança de precisão.

As conversas encontradas no celular de Kaiwan corroboram o envolvimento dele no comércio de drogas:

Em 26-3-2021 ele envia para Emily Cristina a seguinte mensagem: “
To ntv do braw
”, que responde: E aí bb.

[...]

Kaiwan: ‘Passa o cep dele aí para mim levar uma ideia com ele,
pega um meio
, to com
altos corre
aqui, quer
soltar um meio
desse seu aí pra mim não namo?

Interlocutor: Mas se eu
soltar um meio
pro ce quando consegue os mil e cem?

Kaiwan: Ah truta, depende quantos dias vc vai dá, tá ligado?

[...]

Kaiwan: Mas que dia se pagou esse braw veado?

Interlocutor: Amanhã vô colar aí no seu pra fazer meu trampo, que hora ce acorda?

[...]

Kaiwan: Vo pô ce o argentino tiver aí, e fala pra ele que vô colar caí [...]

Kaiwan: Que horas sua mulher vai vim?

Biris Gay: Quer que fale com ela, umas dez horas

Kaiwan: Vixe, tarde heim,
ia ver com o cara para pegar o braw
lá, que loco, ela vai guardar, assim que ela vir vai estar com ela, mas é mto tarde loco,
ia soltar meio
pro Emerson a vista, mil e quatrocentos.

Biris Gay: Manda esse cara pega amanhã truta e vai ter que descer lá agora a noite

Kaiwan: Ce tem
rex
aí pra tu ir lá de Uber?

Se não bastasse, na instrução processual, o Promotor de Justiça ressaltou que existem várias outras conversas demonstrando que Kaiwan
“não só traficava drogas, como falava com outros traficantes para poder distribuir entorpecentes e que quando faltava, pedia para os outros para poder vender”
(Id.
318531915 - pág. 1-2 – relatório de mídias).

Conquanto Wesley afirme que “
viu um policial separando a droga na pia
”, e que “
acredita que ele tenha pegado essa droga com o menino [menor de idade] que o GAP prendeu e levou para a residência naquele dia
”, a defesa não se desincumbiu do ônus de provar o alegado.

De toda sorte, restado comprovada a prática delitiva, descabe a absolvição pretendida
. Confira-se:

[...] As condições em que se desenvolveram as ações criminosas, bem como as circunstâncias da prisão e da apreensão dos entorpecentes, aliadas ao depoimento judicial dos policiais que atenderam a ocorrência, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria dos crimes de narcotráfico e de lesão corporal, autorizando, por consequência, a manutenção do decreto condenatório, apto a afastar o pleito de absolvição da lesão corporal e da desclassificação do crime de tráfico para o de uso de entorpecentes; [...]
(TJ/MT, N.U 1002829-03.2020.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 29/04/2022).

[...] Mantém-se a condenação do acusado pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes diante da existência de provas robustas da materialidade e da autoria delitiva, merecendo destaque as circunstâncias do flagrante, bem como o depoimento do policial, que indicam a destinação comercial da substância entorpecente apreendida. [...]
(TJ/MT, N.U 0008743-28.2017.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/08/2021, Publicado no DJE 05/08/2021).

Quanto ao tráfico privilegiado reconhecido em favor de Kaiwan, foi modulado nos seguintes termos:

3a Fase - Das causas de aumento/diminuição:

Por fim, não vislumbro quaisquer causas de aumento a serem consideradas, ao mesmo tempo que entendo por aplicar, em seu favor, a causa de diminuição prevista no § 4o do artigo 33 da Lei de Drogas, pois trata-se de réu primário e com bons antecedentes, condizendo com o conceito legal de “pequeno traficante”, destinado à criminosos eventuais, “iniciantes” no meio do crime, status este que, certamente, corresponde ao do réu frente as provas reunidas nos autos.

Contudo, conforme consta dos autos,
o réu cometeu o delito aqui apurado enquanto fazia uso de tornozeleira eletrônica, ou seja, violando medidas cautelares impostas previamente em autos distintos. Tal circunstância agrava sobremaneira a gravidade da conduta, posto que há verdadeira quebra no voto de confiança dado pela justiça ao acusado
, quando permitiu o cumprimento alternativo de pena privativa de liberdade, estabelecendo a restritiva de direitos correspondente ao monitoramento eletrônico.

Desta forma, tendo em vista a displicência para com o voto de confiança estatal, julgo pertinente aplicar a minorante do tráfico privilegiado não em sua fração máxima cominada em lei, mas na fração de 1/6 (um sexto), correspondente à gravidade do delito e à reiteração criminosa constatada, resultando assim no quantum final de 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 486 (quatrocentos e oitenta e seis) dias-multa. [...]
(Id. 318531922 - pág. 20).

O entendimento adotado encontra-se em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Salienta-se que o fato de o recorrente ter praticado o delito estando sob monitoramento eletrônico devido à prisão em outro processo é fundamento idôneo para modular a fração do benefício legal, pois denota descaso com a Justiça [...]. No presente caso, a incidência da causa de diminuição da pena descrita no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas deve ser aplicada no patamar de 1/6,
em razão do fato de ter praticado o delito quando em liberdade provisória,
além da quantidade e da variedade das drogas apreendidas (353g de maconha, 74g de cocaína e 69g de crack), sendo duas de natureza altamente deletéria (cocaína e crack), o que se mostra razoável e proporcional. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.772.066/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 26/2/2025).

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA.
MINORANTE PREVISTA NO § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. MODULAÇÃO COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, o agente poderá ser beneficiado com a redução de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) da pena, desde que seja primário e portador de bons antecedentes e não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

2. No caso, compulsando a sentença, verifica-se que o juízo singular modulou em 1/3 a sobredita causa de diminuição de pena em razão de o agravante estar "de tornozeleira eletrônica no momento em que executava a prática delitiva, demonstrando maior intensidade no dolo de sua conduta [...]" - e-STJ fl. 25. Com efeito, "o fato de [ele] ter praticado o delito estando sob monitoramento eletrônico devido à prisão em outro processo é fundamento idôneo para modular a fração do benefício legal, pois denota descaso com a Justiça [...]
(STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 850.653/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024).

No que tange à Wesley, o juiz negativou a culpabilidade aduzindo que “
o réu cometeu o delito aqui apurado enquanto fazia uso de tornozeleira eletrônica, ou seja, violando medidas cautelares impostas previamente em autos distintos. Tal circunstância agrava sobremaneira a gravidade da conduta, posto que há verdadeira quebra no voto de confiança dado pela justiça ao acusado, quando permitiu o cumprimento alternativo de pena privativa de liberdade, estabelecendo a restritiva de direitos correspondente ao monitoramento eletrônico
” (Id. 318531922 - pág. 17).

Os arestos colacionados expõem a idoneidade do fundamento:

[...] No caso, o Tribunal de origem apenas adequou a circunstância judicial negativada - de conduta social para culpabilidade -, a partir do mesmo fato já conhecido desde a prolação da sentença - prática de novo crime durante liberdade provisória concedida em outra ação penal. [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 2.106.945/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025).

[...] A prática de novo crime durante o período de liberdade provisória concedida em outro processo justifica a elevação da pena-base, diante do menosprezo do réu à ordem jurídica e às decisões judiciais. [...]
(STJ, AREsp n. 2.845.939/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 26/3/2025).

Como visto, a prática de novo crime enquanto beneficiado com a liberdade provisória ou cumprindo pena no regime aberto ou semiaberto, expõe a maior reprovabilidade da conduta.

Por outro lado, a reincidência ampara-se na existência de condenação definitiva por fato anterior, consoante previsto no art. 63 do Código Penal.

Por serem distintos os fundamentos, não há falar em
bis in iden.

Para ambos os réus, o magistrado sentenciante ainda considerou desfavorável a “
natureza especialmente lesiva
” de parte da droga [cocaína].

Apesar disso, diante da pequena quantidade apreendida –
17,1g (dezessete gramas e um decigramas) de cocaína, 27,3g (vinte e sete gramas e três decigramas) de maconha e 20 (vinte) unidades de LSD
– o argumento não se mostra suficiente para recrudescer a pena basilar.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. NATUREZA E NOCIVIDADE DA DROGA
.
INVIABILIDADE
. MINORANTE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO EM RAZÃO DE AÇÕES PENAIS EM CURSO. FATOS POSTERIORES COM TRANSITADO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A teor do art. 42 da Lei 11.343/2006, a natureza e a quantidade da substância entorpecente são preponderantes sobre o previsto no art. 59 do CP e serão consideradas na fixação da pena.

2.
No caso, entretanto, o aumento efetuado na primeira fase dosimétrica está fundamentado somente na natureza e nocividade da droga (23,920g de crack; 4,970g de cocaína e 137,730g de maconha), o que não se revela fundamento idôneo, sobretudo, em razão da quantidade de entorpecentes não ser expressiva
.[...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.107.531/GO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024).

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. HABEAS CORPUS.
PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA
. REGIME SEMIABERTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO PARA FIXAR A PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL E O REGIME SEMIABERTO.

[...]

2. Na hipótese do tráfico ilícito de entorpecentes, é indispensável atentar para o que disciplina o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, segundo o qual o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

3.
No presente caso, apesar da natureza altamente deletéria de duas das drogas apreendidas (crack e cocaína), a quantidade total (12 porções de maconha pesando 19,38g, 6 porções de cocaína pesando 8, 13g e 10 porções de crack pesando 5,2g) não justifica a majoração da pena-base, por não extrapolar os tipos penais, devendo ser afastado tal fundamento.
[...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.276.694/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023).

Passo à dosimetria.

a)

Kaiwan Cassiano Lima

Não há circunstância judicial desfavorável ao réu. Assim, fixo a pena-base de 5 (cinco) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa.

Não há agravantes, atenuantes ou causa de aumento a serem consideradas.

O réu tem direito à minorante do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, na fração de 1/6 (um sexto), que resulta na pena de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa.

Mantenho o regime semiaberto para o cumprimento da pena (CP, art. 33, § 2o, b).

b)

Wesley Gama da Silva

Pelas razões alhures expostas, apenas a culpabilidade é desfavorável ao réu, e a aplico na fração de 1/6 (um sexto), tal como definido na sentença. Assim, fixo a pena-base de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Incide a agravante da reincidência (CP, art. 61, I), na fração de 1/6 (um sexto), que resulta em 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 681 (seiscentos e oitenta e um) dias-multa.

Não há causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas.

A presença de circunstância judicial desfavorável [culpabilidade] e a reincidência do réu justifica o regime fechado para cumprimento de pena:

[...] A fixação da pena-base acima do mínimo legal em razão de circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes) e a reincidência de ambos os agentes justificam idoneamente a fixação de regime mais gravoso do que o recomendado pela quantidade de pena imposta. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.936.930/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 20/8/2025).

[...] Embora o quantum de pena aplicado, superior a 4 e inferior a 8 anos, permite, em tese, a fixação do regime semiaberto, os fundamentos apresentados, como a reincidência do agravante e a presença de circunstância judicial desfavorável (quantidade e variedade de droga apreendida - 4 "tijolos" com 4kg de maconha e 1 "pedra" com 533,91g de crack), justificam a imposição de regime prisional mais gravoso, que no caso é o fechado. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 986.021/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025).

Com essas considerações, em parte com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
provejo parcialmente
o recurso interposto para afastar a natureza desfavorável da natureza/quantidade de drogas, ficando a pena definitiva de Kaiwan Cassiano Lima redimensionada para 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, e a de Wesley Gama da Silva para 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e 681 (seiscentos e oitenta e um) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025